Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728778-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SOUTO DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MARIA DOS DORES SOUTO DA SILVA contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (no 0709097-62.2024.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca do presente agravo de instrumento, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador